Tribunal: TJES
Processo: 5015879-42.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015879-42.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R C S TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: ICONEX LOGISTICA LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015879-42.2025.8.08.0048

ORIGEM
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ICONEX LOGÍSTICA LTDA

RECORRIDO
: R C S TRANSPORTES LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE COISAS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. PESSOA JURÍDICA COM PASSIVO A DESCOBERTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. MÉRITO. CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CT-E). CONTRATO CONSENSUAL E NÃO SOLENE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALIDADE DA COBRANÇA DO FRETE. OMISSÃO CONSTATADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Ação de Cobrança proposta por RCS TRANSPORTES LTDA contra ICONEX LOGISTICA LTDA com o objetivo de obter a satisfação de crédito no montante de R$ 6.447,34, decorrente de serviços de transporte de mercadorias. Alega RCS TRANSPORTES LTDA, em sua petição inicial, que foi contratada pela requerida sob o regime de subcontratação operacional para efetuar o transporte acobertado pelo Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) nº 20, tendo faturado o respectivo boleto bancário com vencimento em novembro de 2024, o qual permaneceu inadimplido pela demandada. Para tanto, sustenta a parte requerente que o CT-e emitido regularmente perante o Fisco constitui prova hábil da assunção da obrigação e da execução do frete, configurando-se a mora com o simples transcurso do prazo de vencimento do título. Por fim, busca a parte demandante que seja a ré condenada ao pagamento do valor nominal do débito, devidamente atualizado e acrescido de juros moratórios.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "Ante o exposto, julga-se EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em relação à ré ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA pela ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC e, por outro lado, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para o fim de CONDENAR a ré ICONEX LOGISTICA LTDA a pagar à autora a quantia de R$5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da data da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do vencimento, com base na taxa legal (Selic)."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: preliminarmente, preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, haja vista encontrar-se em estado de insolvência técnica demonstrada por passivo a descoberto superior a R$ 11 milhões ; no mérito, aduz que a sentença incorreu em
error in judicando
ao se basear na premissa fática falsa de existência de contrato escrito e solene entre as partes, sendo o CT-e documento unilateral; defende que a ausência de canhoto de DACTE assinado ou de comprovação eletrônica de entrega retira a exigibilidade do frete, por força do art. 373, I, do CPC; e, subsidiariamente, aponta omissão do julgado por não ter fixado o termo inicial da Taxa Selic. De outra parte, a recorrida apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a deserção do recurso sob o fundamento de que a ré registrou lucro de R$ 404.301,72 no encerramento de 2024; e, no mérito, sustentou o acerto da sentença ao reconhecer a natureza consensual do contrato e a higidez do CT-e regulado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
preliminarmente, definir se a pessoa jurídica recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, apto a afastar a deserção recursal;
(ii)
no mérito principal, estabelecer se o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), desacompanhado de canhoto físico assinado, é suficiente para comprovar o direito ao recebimento do frete em ambiente interempresarial; e
(iii)
determinar se a r. sentença incorreu em omissão ao deixar de estipular o termo inicial de incidência da Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO E DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA:
Rejeita-se a preliminar de deserção arguida pela recorrida. Nos moldes da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas condiciona-se à demonstração efetiva de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso vertente, a despeito de a recorrida apontar o registro de lucro contábil de R$ 404.301,72 no último trimestre de 2024, os livros contábeis demonstram, de forma cabal, um quadro gravíssimo de insolvência técnica, consubstanciado em prejuízos acumulados que superam R$ 13 milhões e um passivo a descoberto (patrimônio líquido negativo) na ordem de R$ 11.186.253,01. O estrangulamento financeiro e a manifesta ausência de liquidez imediata autorizam o deferimento do benefício da gratuidade processual tão somente para este ato, conhecendo-se do recurso.

6. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO À CORRÉ ZINZANE LTDA:
Verifica-se que a r. sentença extinguiu o feito sem exame do mérito em face da requerida Zinzane Ltda., acolhendo sua ilegitimidade passiva. O recurso inominado manejado pela Iconex limitou-se a combater o mérito da cobrança do frete executado pela RCS Transportes. Inexistindo insurgência específica ou dialeticidade contra o capítulo referente à ilegitimidade da corré, operou-se a preclusão, carecendo a recorrente de interesse recursal no que concerne à exclusão da referida empresa, mantendo-se intangível a sua exclusão da lide.

7. DO MÉRITO – DA VALIDADE DO CT-E COMO PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:
No mérito da cobrança, melhor sorte não socorre à recorrente. O contrato de transporte de coisas, disciplinado pelo artigo 730 do Código Civil, possui natureza eminentemente consensual e não solene, aperfeiçoando-se com o mero encontro de vontades das partes contratantes, sendo despicienda a existência de instrumento formal escrito. O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) constitui documento fiscal oficial dotado de presunção de legitimidade, cuja emissão pressupõe o agendamento e a execução da operação logística de subcontratação. Em sede de Juizados Especiais, informados pelos critérios da simplicidade e da boa-fé contratual, a impugnação da recorrente assentou-se em mera alegação formal de ausência de canhoto de DACTE físico assinado. Não tendo a ré trazido aos autos qualquer indício de vício na prestação, extravio da mercadoria ou reclamação do destinatário final, descumpriu o ônus de comprovar fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, impondo-se a manutenção do dever de pagar o frete legitimamente faturado.

8. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DA FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA TAXA SELIC:
Assiste razão à recorrente no pleito subsidiário. A r. sentença violou o comando do artigo 491 do Código de Processo Civil ao condenar a ré ao pagamento de quantia certa corrigida pela Taxa Selic sem explicitar o respectivo termo inicial (
dies a quo
). Cuidando-se de obrigação positiva e líquida, com termo de vencimento certo instrumentalizado em boleto de cobrança de frete, a impontualidade do devedor caracteriza a mora de pleno direito (
mora ex re
), nos exatos termos do artigo 397,
caput
, do Código Civil. Destarte, imperiosa a reforma parcial da sentença tão somente para fixar o termo inicial de incidência da Taxa Selic (que engloba juros e correção monetária) a partir da data do vencimento de cada parcela inadimplida.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para reformar em parte a r. sentença e fixar o termo inicial de incidência da Taxa Selic a partir da data do respectivo vencimento da obrigação inadimplida (mora
ex re
), mantendo hígidos os demais termos do
decisum
de primeiro grau.

10. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso ou parcela dele.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)